Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720894-20.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO LUCIO PEDRETTI DE ANDRADE APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos etc. Consoante certidão de ID 24148656, tem-se que o Agravo de Instrumento de no 0716646-14.2019.8.07.0000, relacionado ao feito de origem (Ação Revisional do Contrato de Empréstimo), foi distribuído à 3a Turma Cível (Desembargador Roberto Freitas Filho – ID 43583312 dos autos de origem), de modo que a presente Apelação Cível, referente ao mesmo processo, deve ser distribuída por prevenção ao mencionado Colegiado. Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Dessa forma, redistribua-se este recurso à egrégia 3a Turma Cível com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA